Tribunal: TJSP
Processo: 2103497-59.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – Ação Declaratória de Inexigibilidade de Dívida Prescrita com Tutela de Urgência - Prova da efetiva impossibilidade do recorrente arcar com o encargo financeiro da demanda – Ausência - Indeferimento dos benefícios:
- A concessão dos benefícios de justiça gratuita está condicionada à efetiva comprovação de impossibilidade de suportar o ônus do processo, mediante a

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – Ação Declaratória de Inexigibilidade de Dívida Prescrita com Tutela de Urgência - Prova da efetiva impossibilidade do recorrente arcar com o encargo financeiro da demanda – Ausência - Indeferimento dos benefícios:
- A concessão dos benefícios de justiça gratuita está condicionada à efetiva comprovação de impossibilidade de suportar o ônus do processo, mediante a apresentação de documentos pertinentes – Ausência desse requisito, impõe-se a manutenção do indeferimento. Omissão de Extrato bancário. Agravante que possui outras contas, porém não apresenta sua movimentação bancária.
- Declaração de hipossuficiência tem presunção relativa e não absoluta.
RECURSO NÃO PROVIDO.